Tribunal: TCU
Processo: 041.171/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1202/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.171/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Paulo Roberto Nunes Guedes (XXX.305.876-XX); Roberto de Oliveira Campos Neto (XXX.602.017-XX). 1.2. Interessados: Banco Central do Brasil (00.038.166/0001-05); Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (00.394.460/0058-87); Secretaria-executiva da Comissão de Ética Pública (). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária e Supervisão de Contas (SecexTrib). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.